Tribunal: TJPA
Processo: 0003628-25.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003628-25.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ROZEGINALDA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0003628-25.2013.8.14.0018

Apelante: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Advogado: DIEGO LIMA PAULI E OUTRO

Apelado: ROZEGINALDA CONCEIÇÃO SILVA

Advogado: MIRAMNY SANTANA GUEDELHA

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDAMENTE DESCONTADO NO CONTRACHEQUE DA AUTORA, MAS NÃO REPASSADO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Da simples análise dos documentos juntados, verifica-se que a autora teve regularmente descontado em seu contracheque o valor objeto da inscrição negativa, não podendo ser penalizada pela inércia de seu empregador, que não efetuou o repasse do valor para a instituição bancária. Nesse, caso, como bem observado na sentença recorrida,
“ (...) tendo o valor sido regularmente descontado pelo empregador, ou seja, pago pelo consumidor, há apropriação indébita por parte do empregador, pessoa essa contra quem o banco deve demandar e exercer seu direito de crédito.”
Precedentes do tribunal.

II- A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que a autorize, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral independentemente de comprovação do efetivo dano, correspondendo à modalidade do dano moral
in re ipsa.

III- Valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mantido, por guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV- Mantido o percentual de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, eis que de acordo com o previsto no art. 85, § 2º do CPC.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0003628-25.2013.8.14.0018

Apelante: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Advogado: DIEGO LIMA PAULI E OUTRO

Apelado: ROZEGINALDA CONCEIÇÃO SILVA

Advogado: MIRAMNY SANTANA GUEDELHA

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação cível,

interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por ROZEGINALVA CONCEIÇÃO SILVA, feito que tramitou e foi sentenciado pelo Juízo da Vara Única da comarca de Eldorado dos carajás.

Consta dos autos: que a autora é cliente da instituição bancária requerida desde 2011; que foi surpreendida com inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito; que ao procurar a instituição bancária, tomou conhecimento de que era referente a um empréstimo bancário contraído pelo autora, consignado em sua folha de pagamento, e que seu empregador não havia repassado ao banco; que o empréstimo era regularmente descontado em seu contracheque, de modo que nunca deixou de pagá-lo.

Desse modo, considerando a irregularidade da negativação, propôs a ação em piso, requerendo a exclusão de seu nome de tais cadastros, além de danos morais.

Contestação apresentada (id 16371733), onde a requerida confirma que a inclusão do nome da autora fora feita, mas excluída antes da propositura da ação, confirmando também que se referia a empréstimo consignado cujo valor não lhe fora repassado pelo empregador, de modo que caba à autora honrar o compromisso. Requer a improcedência da ação.

Réplica devidamente apresentada.

SENTENÇA proferida (id 16371736), julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, para: 1) declarar indevida a cobrança do valor que deu origem à inscrição negativa: 2) condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária; 3) condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Em face de tal decisão, a parte ré interpôs Recurso de Apelação, onde aduz, em suma, que a cobrança fora regular, considerando que, não tendo o empregador repassado o valor do empréstimo, caberia à autora honrar a avença, de modo que agiu em exercício regular de direito. Desse modo, requer o provimento do recurso, com a total improcedência da ação, ou, sucessivamente, requer a redução do valor dos danos morais, bem como do percentual de honorários fixado pelo juízo.

Contrarrazões apresentadas (id 16371736).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0003628-25.2013.8.14.0018

Apelante: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Advogado: DIEGO LIMA PAULI E OUTRO

Apelado: ROZEGINALDA CONCEIÇÃO SILVA

Advogado: MIRAMNY SANTANA GUEDELHA

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que o condenou por inscrição negativa do nome da autora em cadastros restritivos, decorrente de empréstimo consignado celebrado com a autora, considerando o não repasse do valor pelo empregador.

O recurso não merece provimento.

Analisando detidamente os fatos e provas constantes dos presentes autos, entendo que o caso não demanda maiores controvérsias, pois da simples análise dos documentos juntados, verifica-se que a autora teve regularmente descontado em seu contracheque o valor objeto da inscrição negativa, não podendo ser penalizada pela inércia de seu empregador, que não efetuou o repasse do valor para a instituição bancária. Nesse, caso, como bem observado na sentença recorrida,
“ (...) tendo o valor sido regularmente descontado pelo empregador, ou seja, pago pelo consumidor, há apropriação indébita por parte do empregador, pessoa essa contra quem o banco deve demandar e exercer seu direito de crédito.”

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
1. Se o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral.
2. Sentença que fixa o quantum indenizatório em cinco mil reais. Patamar em valor razoável e proporcional, não merecendo reparo. 3. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Fixação em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001688-25.2013.8.14.0018 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado –Julgado em 05/07/2021 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO REPASSE DO VALOR DESCONTADO DA CONTA DA SERVIDORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OCASIONANDO A SUA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BREVES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1- No caso, induvidosa a responsabilidade do Município pela servidora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão do poder público ter descontado da sua (da recorrida) remuneração a parcela do empréstimo consignado e não ter repassado à instituição financeira. 3- Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela funcionária pública, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por culpa do Município que descontou de sua remuneração a parcela do empréstimo consignado, mas não repassou à Caixa Econômica Federal, servindo o valor como punição pedagógica ao réu, ora apelante, para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente; 4- Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. À unanimidade. TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005839-24.2014.8.14.0010 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Acerca do cabimento dos danos morais, ressalvo que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que a autorize, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral independentemente de comprovação do efetivo dano, correspondendo à modalidade do dano moral
in re ipsa.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Colendo STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 2. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 308136 SP 2013/0061441-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2016)

Por fim, no tocante ao quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral, entendo que igualmente não merece reparos, considerando que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando até abaixo dos valores constantes das recentes decisões dos tribunais pátrios, - inclusive desta magistrada -, mas que serão mantidos em razão de não ter a parte autora manejado recurso de apelação nesse sentido. Cito precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR ARBITRADO. EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. II- No caso dos autos,
uma vez realizado o pagamento do débito pela apelante, clara a sua inexistência, de modo que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa próprio fato já configura o dano
. III- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais fixado em sentença mostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório 5 vezes o valor do débito liquidado. Assim, para que não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV- Quanto ao pedido de minoração da multa fixada, entendo que se trata de uma astreinte objetivando a efetivação da decisão, ao passo que, se cumprida devidamente pelo apelante, não haverá a incidência da mesma. V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.”(Apelação Cível 0000775-27.2011.8.14.0046, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-06)

No mais, fica mantido o percentual de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, eis que de acordo com o previsto no art. 85, § 2º do CPC.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024